Tribunal: TJMT
Processo: 0045699-41.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045699-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE MATHEUS SILVA SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O DELITO DE
PO
SSE

PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO
MINISTERIAL. APREENSÃO DE 33,51G DE MACONHA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL.

APLICAÇÃO DO ART. 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

2.
O juízo de origem entendeu que a quantidade de droga apreendida (33,51g de maconha), a ausência de instrumentos típicos da traficância e a
ausência de comprovação pericial quanto às anotações apreendidas
não autorizavam concluir, com segurança, pela destinação mercantil, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

I
I
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
D
efinir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar o dolo de traficar e justificar a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ou se a prova
se limita
a evidenciar a posse de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do art. 28 do mesmo diploma legal.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria
delitivas
quanto à apreensão e posse da substância entorpecente restaram comprovadas, inexistindo, contudo, elementos concretos aptos a demonstrar o dolo específico de traficar.

5.
A quantidade
de entorpecente
apreendida não se revela expressiva a ponto de permitir, isoladamente, a
inferência segura de destinação mercantil
,
revela
ndo
-se compatível com o consumo pessoal.

6.
A diligência policial não resultou na apreensão de instrumentos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão, materiais de fracionamento ou numerário compatível com atividade comercial ilícita.

7
.
As anotações encontradas
nos
cadernos
,
consideradas isoladamente e desacompanhadas de elementos probatórios externos de corroboração, não permitem concluir, com a necessária segurança, que se refiram à contabilidade de atividade de tráfico de drogas
.

8
.
Os depoimentos policiais não relataram flagrante de ato de mercancia e as referências a denúncias anônimas e monitoramento prévio não foram corroboradas por
elementos probatórios produzidos sob
o crivo do
contraditório judicial
.

9
.
A condenação exige prova segura do dolo de comercializar entorpecentes, não sendo possível fundamentá-la em meras conjecturas ou em elementos exclusivamente colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

10
. A
insuficiência probatória quanto à destinação comercial da droga impõe a manutenção da desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova concreta e segura da destinação mercantil do entorpecente.
2.
A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de instrumentos típicos da traficância ou de prova direta de comercialização, não autoriza presumir o dolo de traficar.
3.
Informes policiais baseados em denúncias anônimas ou monitoramento não corroborado por elementos produzidos
sob
contraditório são insuficientes para fundamentar
a
condenação por tráfico de drogas
”
.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 3.099.082/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que,
nos autos da Ação Penal nº 0045699-41.2019.8.11.0042,
desclassific
ou
a conduta
descrita no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas)
para
aquela prevista n
o art. 28
(posse para consumo pessoal)
do mesmo diploma legal
, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal competente.

Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida, afirmando que a substância estava ocultada no suporte de aparelho de ar-condicionado, que havia cadernos contendo anotações típicas de contabilidade do tráfico e que os depoimentos policiais, amparados em denúncias e monitoramento prévio, confirmariam a prática do comércio ilícito, requerendo a condenação
pelo crime de tráfico de drogas
.

O réu
,
nas
contrar
razões
recursais, postula
a manutenção da sentença
desclassifica
tória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, manifest
a
-se
pelo
provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A

questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial definitivo, que atestou tratar-se de
Cannabis sativa L.
, com massa total de 33,51 g. A autoria quanto à posse do entorpecente também está demonstrada, residindo a controvérsia exclusivamente na destinação da substância.

Nesse contexto, o objeto da insurgência se resume à
correta tipificação da conduta perpetrada pelo apelado, notadamente se
o conjunto
probatório
apresentado n
os autos
é
suficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art
.
33 da Lei nº 11.343/2006
–
o dolo de traficar
–
, ou se, como decidiu o Juízo de primeiro grau, a prova se limita a demonstrar a posse para consumo pessoal, tipificada no art
.
28 do mesmo diploma legal.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006,
para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal,
o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

A quantidade apreendida – pouco mais de trinta gramas de maconha – não se revela, isoladamente, expressiva a ponto de constituir elemento indicativo seguro de mercancia.
A jurisprudência consolidada exige que a condenação pelo
delito de tráfico de drogas
esteja amparada em prova firme quanto ao intuito de comercialização, não bastando meras conjecturas.

Quanto às circunstâncias da apreensão, verifica-se que não foram encontrados elementos típicos da traficância. Não havia na residência balanças de precisão, numerário fracionado típico de venda a varejo, tampouco materiais para embalagem da droga (como rolos de filme plástico ou pinos vazios), circunstância que enfraquece a hipótese acusatória de destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A droga foi encontrada oculta no suporte de um ar-condicionado
, na área externa do imóvel
.

A
ocultação do entorpecente

não constitui, por si só, indicativo seguro
da prática do
tráfico de drogas
– como aduz o órgão acusatório –, na

medida em que
é
um
comportamento esperado tanto do traficante quanto do usuário, visto que a posse de droga, independentemente da finalidade, constitui ilícito penal e gera temor de repressão policial ou reprovação familiar
– e
sta última
, no caso,
evidenciada pelo depoimento da genitora do apelado, que desaprovava veementemente o envolvimento do filho com drogas.

Quanto aos cadernos apreendidos, não há nos autos elementos probatórios suficientes que permitam afirmar, com o necessário grau de segurança, que as anotações ali constantes correspondam efetivamente à contabilidade relacionada ao tráfico de drogas. Isoladamente considerados, tais registros não apresentam conteúdo inequívoco capaz de demonstrar a destinação ilícita apontada pela acusação, tampouco se mostram acompanhados de outros elementos de corroboração aptos a conferir-lhes maior robustez probatória.

Assim, a mera existência de anotações em cadernos,
não submetidas a perícia e
desacompanhadas de contexto probatório consistente que evidencie sua vinculação com a atividade de tráfico, não autoriza a extração de conclusões incriminatórias baseadas em presunções. Tal proceder implicaria mitigação indevida do princípio da presunção de inocência e do
standard
probatório exigido para a formação de um juízo condenatório em matéria penal.

Relativamente à prova testemunhal e às investigações prévias, embora os depoimentos dos agentes policiais constituam meio idôneo de prova, no caso concreto não foi flagrado qualquer ato de mercancia durante a diligência.

Os relatos acerca de “denúncias anônimas” e de um suposto “monitoramento prévio” que apontariam o apelado, vulgo “Andrezinho”, como envolvido na comercialização de drogas em um campo de futebol próximo
à sua residência
, carecem de qualquer corroboração material nos autos. Não há registros fotográficos, filmagens ou testemunhos de usuários que confirmem a aquisição de entorpecentes junto ao réu.

A condenação penal não pode se apoiar unicamente em informes de inteligência policial não respaldados por atos concretos submetidos ao contraditório. A suspeita, ainda que fundada na fase inquisitorial, não se converte automaticamente em certeza judicial sem o necessário lastro probatório.

Com efeito, o Ministério Público não conseguiu demonstrar que a substância apreendida tinha destinação comercial.
É certo que a posse de droga para consumo pessoal e a prática do tráfico de entorpecentes podem coexistir; contudo, a configuração deste último exige prova concreta da destinação mercantil da substância.
A hipótese acusatória de destinação mercantil não encontra respaldo seguro no acervo probatório judicialmente produzido.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera apreensão de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de outros elementos indicativos de comercialização, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
quando ausente prova segura da destinação mercantil da substância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Na espécie, não constam dos autos elementos mínimos capazes de descrever a prática do crime de tráfico de drogas, haja vista a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado, a não apreensão de materiais típicos para o preparo e comercialização de entorpecentes, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 3.099.082/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026)
.

Dessa forma, à luz da prova produzida, não há elementos seguros que demonstrem a destinação mercantil da substância, impondo-se a manutenção da desclassificação operada na origem, diante da insuficiência probatória quanto ao dolo de traficar.

A
nte o exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso
de apelação
interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença que
desclassificou a conduta de
André Matheus Silva Souza

para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026